Tribunal: TJPA
Processo: 0035693-63.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2024-09-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0035693-63.2014.8.14.0301

APELANTE: MC RAIOL FIGUEIRA EPP, BIOPALMA DA AMAZONIA SA REFLORESTAMENTO INDUSTRIA E COMERCIO

APELADO: BIOPALMA DA AMAZONIA SA REFLORESTAMENTO INDUSTRIA E COMERCIO, VALE S.A., MC RAIOL FIGUEIRA EPP

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PRETENSÃO DE CARACTERIZAÇÃO DE GRUPO ECONÔMICO. AUSÊNCIA DE PROVA. ALEGAÇÃO DE FRAUDE CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE PROVA. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. APELAÇÃO IMPROVIDA.

1.

Trata-se de apelação interposta pela parte autora, objetivando a reforma da sentença de improcedência proferida em ação monitória, na qual buscava o reconhecimento de fraude em contrato de corretagem e a constituição de grupo econômico entre as empresas apeladas.

2.

A autora alegou que celebrou contrato de corretagem de imóveis com a empresa BIOPALMA, contudo, os imóveis teriam sido registrados em nome da VALE S.A., frustrando o pagamento da comissão de corretagem.

3.

Não se desincumbindo a apelante do ônus de provar a alegada fraude ou a existência de grupo econômico entre as apeladas, conforme previsto no art. 373, I, do CPC, não há como acolher sua pretensão.

4.

Mantida a sentença de improcedência, em razão da ausência de provas robustas que demonstrem a configuração de fraude contratual ou grupo econômico.

5.

Recurso improvido, com majoração dos honorários advocatícios para 15%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.

Desembargadora Luana de Nazareth A. H. Santalices

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MC RAIOL FIGUEIRA EPP
,

inconformado com a Sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Cível e empresarial de Belém que, em
AÇÃO MONITÓRIA
, ajuizada em face de
BIOPALMA DA AMAZONIA SA REFLORESTAMENTO INDUSTRIA E COMERCIO e VALE S.A
julgou improcedente a ação, nos seguintes termos,
in verbis
(Id.

Num. 1611254):

“III - DISPOSITIVO.

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO formulado na inicial, acolhendo os argumentos alinhados nos embargos apresentados pela parte demandada, com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC.

Condeno, outrossim, a parte autora ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, este no percentul de 10% sobre o valor da causa.

Belém, 06 de novembro de 2017.

Inconformado, a parte autora/apelante interpôs recurso de Apelação (Id. Num. 1611255), alegando em síntese, que celebrou com contrato para intermediar a aquisição de imóveis rurais com BIOPALMA, empresa controlada pela Vale.

Sustenta que os contratos foram celebrados com a empresa BIOPALMA, mas os imóveis adquiridos foram registrados em nome de Vale S/A.

Afirma que a sentença merece reforma, reconhecendo a legitimidade passiva de Vale S/A.

Defende que as apeladas agiram com má-fé, frustrando o seu direito.

Requereu o conhecimento e provimento da apelação para constituir o título executivo em face de BIOPALMA e Vale, por serem empresas do mesmo grupo econômico.

A apelada BIOPALMA apresentou contrarrazões (Num. 1611256) em que sustenta ter celebrado o contrato com a apelante, porém nunca adquiriu imóveis, motivo pelo qual não deve pagar os valores cobrados.

Sustenta que a comissão de corretagem só é devida em caso de efetiva conclusão de contrato de compra e venda, o que não ocorreu.

A apelada Vale S/A apresentou contrarrazões (Num. 1611257 - Pág. 1) em que defende o desprovimento da apelação, pois não entabulou relação jurídica com a apelante.

Sustenta que a apelante não provou a fraude alegada.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

É o relatório que encaminho para inclusão no Plenário Virtual.

VOTO

O recurso é cabível, tempestivo, tendo sido preenchidos os demais pressupostos de admissibilidade, razão pela qual, conheço da presente apelação.

Cinge-se a controvérsia recursal a alegação da apelante de que teria celebrado contrato de prestação de serviços de corretagem de imóveis rurais com BIOPALMA, porém esta, em fraude com Vale S/A, empresas que alega pertencerem ao mesmo grupo econômico, não adquiriu os imóveis objeto do serviço em seu nome, mas em nome de Vale S/A.

Neste contexto, observa-se que a apelante não logrou provar suas alegações de forma a permitir a conclusão de que teria havido a alegada fraude.

A análise dos autos revela que o apelante se limitou a alegar que as empresas fariam parte do mesmo grupo econômico, bem como que teria agido com fraude de forma a frustrar seu direito a receber comissão de corretagem.

Não houve produção de prova robusta destas alegações, a fim de permitir a formação do convencimento no sentido de que efetivamente ocorreram os fatos alegados.

Acerca do ônus da prova, o artigo 373 do CPC/15 assim dispõe:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Neste contexto, verifica-se que o apelante não se desincumbiu do ônus de provar fato constitutivo do seu direito, a teor do disposto no art. 373, I do CPC/2015.

Neste sentido tem sido o entendimento da jurisprudência pátria:

Apelação cível. Ação de cobrança. Nota fiscal. Requisitos formais. Ausência.
Ônus da prova. Pagamento. Fato extintivo. 1. Em ações de cobrança, cabe à parte requerente a prova do liame negocial questionado e da origem do débito que motivou o monte da divida e a parte requerida o efetivo pagamento da obrigação contratual. 3. Apelação conhecida e desprovida.
(TJ-AM - AC: 00430259320108040012 AM 0043025-93.2010.8.04.0012, Relator: Elci Simões de Oliveira, Data de Julgamento: 12/08/2019, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 13/08/2019). (Grifos nossos).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO PARCIAL - ÔNUS DA PROVA - RÉU - ART. 373, II, DO CPC -DESINCUMBÊNCIA.
Nos termos do art. 373, II, do CPC incumbe ao réu o ônus da prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Comprovando a ré que efetuou parte do pagamento da quantia cobrada pelos autores, de rigor o seu decote do valor cobrado
. (TJ-MG - AC: 10024089370928001 MG, Relator: José de Carvalho Barbosa, Data de Julgamento: 01/08/2019, Data de Publicação: 09/08/2019) Grifos nossos.

DIREITO ADMINISTRATIVO.
AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. MUNICÍPIO. INADIMPLÊNCIA. COMPROVADA A EFETIVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE EMPENHO. CRÉDITO CONFIGURADO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DO PODER PÚBLICO. OBRIGAÇÃO DE PAGAR
. NEGADO PROVIMENTO À REMESSA NECESSÁRIA. 1. A demanda trata de cobrança em vista de cumprimento de obrigação contratual e não pagamento do total avençado, por parte da Administração Pública do Município de São João, vez que foi realizada a prestação dos serviços de transportes de estudante dentro do prazo avençado, restando o pagamento do valor de R$96.104,16 (noventa e seis mil cento e quatro reais e dezesseis centavos). 2. A parte autora comprovou a contratação dos serviços de transportes de estudante acostando contrato de nº 61/2012, devidamente assinado pelas partes em questão; pregão eletrônico nº 05/2012; ordem de serviço firmado pelo representante legal do município; notas fiscais emitidas relativas aos serviços prestados (fls. 10-55). 3.
Nenhuma dúvida quanto à quitação dos serviços por parte da empresa demandante dentro das regras do pacto firmado conforme documentação acostada aos autos, enquanto o Município demandado não trouxe aos autos fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito do autor, nos moldes do artigo 373, inciso II do CPC
. 4. Uma vez cumprida a obrigação contratual por parte do particular e, não tendo o Município comprovado o devido pagamento, necessária se faz a procedência da cobrança ora realizada evitando-se enriquecimento sem causa do ente político, considerando que o mesmo não apresentou fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito ora perseguido. 5. Negado provimento à Remessa Necessária. (TJ-PE - Remessa Necessária: 3587060 PE, Relator: Luiz Carlos Figueiredo, Data de Julgamento: 01/12/2016, 3ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 04/01/2017) – Grifo nosso

Assim, não assistindo qualquer razão ao Apelante, deve ser mantida a sentença recorrida.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
à Apelação, para manter a sentença na sua integralidade.

Em razão do desprovimento do recurso, majoro a verba honorária sucumbencial de 10% para 15%, com fundamento no art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 02/10/2024